Tribunal: TJSP
Processo: 1001371-47.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARTE RÉ QUE CONSEGUIU DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL E AS RAZÕES DA NEGATIVAÇÃO, POR INADIMPLÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA ANTE A LICITUDE DA NEGATIVAÇÃO.
1. A ré se desonerou do seu encargo processual e demonstrou

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARTE RÉ QUE CONSEGUIU DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL E AS RAZÕES DA NEGATIVAÇÃO, POR INADIMPLÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA ANTE A LICITUDE DA NEGATIVAÇÃO.
1. A ré se desonerou do seu encargo processual e demonstrou exaustivamente a licitude da cobrança da qual decorreu a pertinente inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Destarte, improcedente o pedido de inexigibilidade da dívida e de reparação de danos morais.
2. Recurso da ré provido, prejudicado o adesivo.